Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Processo : 0705599-67.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 147708443 da execução fiscal n. 0041112-83.2010.8.07.0015) que rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inocorrência de prescrição intercorrente. Fundamentou o juízo originário: Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido naqueles autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida acerca da alegação da excipiente. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que: 1 – Apesar de a Fazenda Pública ter formulado pedido de citação da parte executada em dezembro de 2010, nas págs. 26/27 do ID 42049763, tal pleito não foi apreciado neste feito até o momento, sendo que essa demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, situação que atrai aplicação da Súmula n. 106 do STJ. Lado outro, ao ingressar nos autos com defesa de mérito, houve o comparecimento espontâneo do devedor previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre eventual falta ou nulidade da citação. 2 – Houve citação e penhora frutífera antes do transcurso do lustro prescricional nos autos do processo pai 2011.01.1.045100-5 (PJe 0064203-71.2011.8.07.0015), conforme já decidido naqueles autos; e 3 - O débito exequendo foi objeto de sucessivos parcelamentos no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013 - págs. 74/77 do ID 42049763 -, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. Nesse contexto, em suma, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização da parte executada. Pelo contrário, houve citação e penhora frutífera nos autos do processo pai já mencionado anteriormente. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação da executada. O agravante sustenta que o Distrito Federal não comprovou que a execução está abrangida pelo processo pai, onde efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente. Alega que seu comparecimento espontâneo aos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito, tampouco tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional na forma do artigo 174 CTN. Avalia que, mesmo com o comparecimento espontâneo do executado, a contagem da prescrição intercorrente arguida só teve início em outubro de 2012. Salienta que a juntada de tela SITAF, por si só, não constitui prova da existência de parcelamento do débito formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa, tampouco da homologação expressa ou tácita do parcelamento. Frisa que “o não reconhecimento da prescrição intercorrente, na espécie, acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade das dívidas fiscais, bastando, apenas, que a Fazenda Pública ajuíze a execução fiscal e aguarde, o tempo que achar necessário, para impulsionar o feito”. Observa que a demanda ficou paralisada por mais de cinco anos sem qualquer manifestação. Defende a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois cabia ao Distrito Federal indicar bens à penhora diante do comparecimento espontâneo do agravante, o que não o fez. Pede a suspensão da execução fiscal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021. Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a questão suscitada pelo agravante, concernente à prejudicial de mérito, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O Superior Tribunal de Justiça delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Eis as teses jurídicas firmadas para o efeito do art. 1.036 e seguintes do CPC, nos Temas 566/571: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Negritado) No caso, a execução compõe um processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015) que abrange várias execuções fiscais do grupo econômico OK, em que se busca patrimônio dos executados para satisfação de crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nisso, desnecessária a comprovação por parte do agravado, uma vez decidido na ação cautelar n. 232350-0/11, já transitada em julgado, e assentado nos autos da execução fiscal n. 0064203-71.2011.8.07.0015 no id. 62499591. Nesse contexto, o processo pai transcorreu regularmente com o comparecimento do agravante em 08/07/2013 (id. 43134437 do processo pai) para se opor à execução mediante exceção de pré-executividade. Sucede que a extensão do processo pai, que possui cerca de 15.000 folhas, impediu a análise do incidente, em razão de inúmeros pedidos de penhora e bloqueio de bens, tudo em observância do contraditório e ampla defesa. Já a determinação da citação neste processo ocorreu em 16/04/2010. Em 26/10/2010, o agravante peticionou nos autos informado o parcelamento do débito e requerendo a suspensão da execução fiscal (id. 42049763 – p. 3/7 na origem). Em 14/12/2010, o Distrito Federal pede o prosseguimento do feito, com a citação do executado, em razão da exigibilidade das CDAs (id. 42049763 - p. 26/27 na origem). Em 05/06/2018, o agravante apresenta exceção de pré-executividade (id. 42049763 – p. 59/64 na origem), impugnada em 24/08/2018 (id. 42049763 – p. 66/72 na origem). Intimado a regularizar a representação processual após a digitalização do processo, o agravante manifesta-se, em 15/03/2022 (id. 118434793 na origem); depois, sobreveio o julgamento do incidente em 30/11/2023 via a decisão objeto deste agravo. Desse modo, da detida análise dos autos e dos contornos legais e jurisprudenciais que permeiam a matéria, inafastável a conclusão pela impossibilidade de reconhecer a prescrição intercorrente, na presente hipótese. A uma, porque, inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS. Destarte, a apuração da prescrição intercorrente, destoante das balizas do precedente vinculante, encontra óbice legal no art. 489, § 1o, inc. VI, c/c art. 927, inc. III, do CPC. Confira-se o aresto: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Qualquer ato inequívoco de reconhecimento da dívida, assim como o parcelamento administrativo da dívida, interrompe a prescrição. II – Nos termos do art. 927, III, CPC, os magistrados, ao reconhecerem a prescrição intercorrente, deverão fundamentar o ato judicial por meio da delimitação de todos marcos legais, inclusive os de interrupção e suspensão, que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, sob pena de nulidade de tal decisão, nos termos dos incisos do §1°, do art. 489, do CPC. III - Recurso interposto pelo Autor/Apelante DISTRITO FEDERAL conhecido e provido para cassar a sentença proferida e determinar que a execução fiscal prossiga na instância de origem. (APC 0003346-34.1993.8.07.0001, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 18/12/2019, PJe 30/12/2019) A duas, porque na esfera judicial “não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão” (art. 20, caput, da LINDB). De fato, inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo. Finalmente, porque o caso se amolda à Súmula 106 do STJ, que assim orienta: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, cuja diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. É dizer, não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Com efeito, sem olvidar que o executado pediu suspensão da execução fiscal por conta de adesão ao REFIS, a paralisação do processo entre dezembro de 2010 e junho de 2018 deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. A valer, a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, mormente porque, como dito, o presente feito é abrangido por um processo pai que reúne cerca de 200 execuções fiscais em pleno processamento à procura de patrimônio dos executados para satisfação de crédito do Distrito Federal. Ademais, do cotejo dos autos associados, a Fazenda Pública mostra-se diligente e empenhada no rastreio de bens penhoráveis. Restando pendente, a valer, a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestação processual (art. 183 do CPC). Por essas razões, neste momento processual, impõe-se rejeitar a alegação de ocorrência da prescrição. Destarte, ausente a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator